Tribunal: TJDFT
Processo: 0732649-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732649-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VANDERLEI SILVA PEREZ RECORRIDO: CHRISTIAN ARAUJO ALVIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. CLÁUSULA AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventual decretação da revelia da parte, em tese, não alteraria a conclusão do julgado. Isso porque a matéria é eminentemente de direito, ao passo que a decretação da revelia somente induz à presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora (art. 344 do CPC). 2. A cláusula ad exitum, prevista em contrato de prestação de serviços advocatícios, constitui condição suspensiva a obstar a cobrança dos honorários contratuais antes do trânsito em julgado da pertinente sentença. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, incisos I, II e III, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113 e 422, todos do Código Civil, defendendo que as cláusulas contratuais foram livremente discutidas entre as partes no negócio jurídico pactuado com o recorrido, devendo prevalecer o pacta sunt servanda. Aduz que tanto a sentença quanto o acórdão impugnado se basearam em julgado do STJ que não se aplica à hipótese dos autos. Pontua que presta serviços advocatícios ao recorrido nesse processo desde 2009, tendo recebido apenas o pagamento inicial disposto na cláusula 1a do contrato. Destaca, por fim, que o contrato firmado com o recorrido não seria de êxito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019, e a decisão monocrática proferida no REsp 1752882, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJE 16/9/2020. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, constato que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1722978/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 10/3/2021. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 104, incisos I, II e III, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005